Tribunal: CARF
Processo: 10480.722549/2017-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.722549/2017-11
ACÓRDÃO
2004-000.311 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
M&T SERVICOS DE LAVANDERIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
REGIMENTO INTERNO DO CARF. COMPETÊNCIA COLEGIADO. AFERIÇÃO
TEMPESTITIVIDADE. PRELIMINAR.
Havendo apresentação de preliminar de tempestividade recursal, cabe ao
colegiado apreciá-la, em observância ao disposto na parte final do inc. XV
do art. 59 do RICARF.
RECURSO VOLUNTÁRIO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO. DECRETO
No 70.235/72.
As regras processuais do art. 5o caput e parágrafo único e do art. 56 do
Decreto no 70.235/72 fixam o prazo de 30 dias, a contar da ciência da
decisão da primeira instância, para interposição de recurso. Findo o
trintídio legal, não há de se conhecer do recurso.
DOMICÍLIO DO SUJEITO PASSIVO. INTIMAÇÃO ENTREGUE. RECEBIMENTO
INCONTESTE. SÚMULA CARF No 9.
O verbete sumular de no 9 determina ser válida a ciência da notificação por
via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, confirmada
com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que este não
seja o representante legal do destinatário.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
Fl. 2727
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.311 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722549/2017-11
2

Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Diogo Cristian Denny
(Substituto Integral), Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por M&T SERVICOS DE LAVANDERIA LTDA
contra o acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo
Grande (DRJ/CGE), que julgou improcedente a impugnação apresentada.
De acordo com o Relatório Fiscal (f. 75/98),
[o]s referidos autos de infração têm por finalidade lançarem as contribuições,
cuja competência para arrecadação, fiscalização e cobrança foi conferida à
Secretaria da Receita Federal do Brasil pelos arts. 2o e 3o da Lei no 11.457/2007,
destinadas à Seguridade Social, incidentes sobre as remunerações dos segurados
empregados: a) parte patronal (contribuições previdenciárias patronais e
contribuições para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau
de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do
trabalho – GILRAT); b) contribuições a cargo dos segurados; e c) contribuições
devidas a outras entidades e fundos (FNDE, INCRA, SESC, SENAC e SEBRAE).
1.4 Também integra este processo, autuação por descumprimento de obrigação
acessória.
1.5 As infrações, objeto destes autos de infração, foram verificadas em ação
fiscal na empresa M & T GODOY LTDA - ME, em cumprimento ao Termo de
Distribuição de Procedimento Fiscal – TDPF – no 04.1.01.00-2017-00225-8, a qual
foi iniciada em 14/03/2017 com a ciência ao contribuinte do Termo de Início de
Procedimento Fiscal – TIPF (anexo). Integra também o presente processo o
Termo de Ciência de Lançamentos e Encerramento Total do Procedimento Fiscal
– TEC (anexo).
1.6 O contribuinte foi enquadrado no FPAS 515-0 (Serviços) e CNAE Fiscal 96.01-
7-01 (Lavanderias)

Fl. 2728
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.311 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722549/2017-11
3
Em sua peça impugnatória (f. 393/449) suscita, preliminarmente, i) a nulidade
das autuações; ii) a inexistência de responsabilidade tributária; e, iii) a inocorrência de sucessão
patrimonial. No mérito, pediu fosse i) afastado o agravamento da sanção pecuniária; e, ii)
declarada a inconstitucionalidade das contribuições devidas ao INCRA e ao SEBRAE.
Ao apreciar os motivos de insurgência, prolatado o acórdão assim ementado:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Não ocorre nulidade quando o Auto de Infração foi lavrado com base na
legislação vigente, permitindo o conhecimento das razões e fundamentos da
autuação, o estabelecimento do contraditório e o exercício da ampla defesa.
ARGUIÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação, ou deixar de observar lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade, cujo reconhecimento encontra-se na
esfera de competência do Poder Judiciário.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS.
É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais contrárias à
orientação estabelecida para a administração direta e autárquica em atos de
caráter normativo ordinário.
ATRIBUIÇÕES DA DRJ E SUCESSÃO EMPRESARIAL. MATÉRIAS NÃO PERTINENTES
AO PROCESSO.
Não cabe à Delegacia de Julgamento manifestar-se sobre matéria não pertinente
ao processo.
MULTA DE OFÍCIO. AGRAVAMENTO.
A não entrega de arquivos digitais requeridos pela fiscalização, em procedimento
do qual resulte lançamento tributário, sujeita o contribuinte ao agravamento da
multa de oficio em 50%.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICADORA.
Cabível a imposição da multa qualificada, quando reste demonstrado, pela
fiscalização, que o procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra como
sonegação e fraude, capazes de retardar o conhecimento da ocorrência do
respectivo fato gerador.
CONTAGEM DO PRAZO DECADENCIAL.
A decadência do direito de lançar as contribuições sociais previdenciárias é
regida pelas disposições contidas no Código Tributário Nacional. Nos tributos
sujeitos ao regime de lançamento por homologação, caracterizada a presença de
dolo, fraude ou simulação, aplica-se a regra geral de contagem na qual o prazo
Fl. 2729
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.311 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722549/2017-11
4
decadencial inicia no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS ÀS ENTIDADES INCRA E SEBRAE.
Com a união dos fiscos da Previdência Social e da Receita Federal, e a criação da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, todas as obrigações de arrecadação e
fiscalização previstas na Lei no 8.212/91 foram transferidas, de acordo com o
disposto no §3o do art. 1o da Lei no 11.457/2007, para a Secretaria da Receita
Federal do Brasil- SRFB, cabendo a esta fiscalizar e lançar as contribuições
devidas às entidades que fazem parte do sistema “S”, como Senai, Sesi, Sebrae.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido (f. 2.500/2.501)

Às f. 2.534/2.542 determinada e cientificação da parte ora recorrente do acórdão
prolatado pela instância a quo e, às f. 2.544/2545 juntado o AR atestando o seu recebimento em
13 de outubro de 2017.
Às f. 2.560 consta “Termo de Perempção” aclarando que,
[t]ranscorrido o prazo regulamentar de 30 (trinta) dias (Decreto no
70.235/1972, art. 33) e não tendo o interessado apresentado recurso à
instância superior da decisão da autoridade de primeira instância, lavra-se este
termo de perempção na forma da legislação vigente.
Esgotado o prazo da cobrança amigável, sem que tenha sido cumprida a
exigência fiscal, o processo será encaminhado à Procuradoria da Fazenda
Nacional para cobrança executiva (art. 21, § 3o do Decreto 70.235/1972).

Em 1o de dezembro de 2017 recebida a carta de cobrança – vide f. 2.561/2.572.

Em 19 de dezembro de 2017 (f. 2.724) requerida a juntada do recurso voluntário
(f. 2.580/2.644) apresentando preliminar de tempestividade recursal. No mérito, além de replicar
as teses trazidas na impugnação, arguida ainda a usurpação da competência da autoridade
lançadora pela julgadora.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora
De início, registro que, nos termos do inc. XV do art. 59 do RICARF cabe ao
Presidente de Câmara
declarar a intempestividade de recurso voluntário, salvo se este contiver
preliminar de tempestividade, que exponha os motivos de fato ou de direito
Fl. 2730
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.311 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722549/2017-11
5
que
a
fundamentem,
acompanhada
da
respectiva
documentação
comprobatória, se for o caso.
Havendo preliminar de tempestividade – como no presente caso – cabe à Turma
Julgadora apreciá-la.
Afirma a parte recorrente que
[d]o dia 12/10/2017 ao dia 16/10/2017 não tinha nenhum funcionário no
estabelecimento/domicílio tributário da Recorrente que pudesse ter recebido,
em nome da empresa, a Carta com Aviso de Recebimento – AR dirigida ao seu
endereço.
Não obstante tal circunstância consta do AR enviado ao domicílio tributário da
Recorrente, a oposição da assinatura da Sra. “Elida Maria”, pessoa
completamente estranha a ora Recorrente.
(...)
[N]ão sendo razoável admitir que a Recorrente teria deixado fluir in albis o prazo
para apresentação do competente recurso ao CARF, o que demonstra o claro
equívoco – se é que pode se chamar assim – dos Correios, ao intimar pessoa
aleatória e completamente alheia à relação processual.
Sob todos os ângulos não preencheu o recurso voluntário o requisito extrínseco
de admissibilidade, razão pela qual não merece lhe ser dado seguimento.
A interpretação literal do § 4o do art. 23 do Decreto no 70.235/72 demonstra a
clara opção legislativa pela multiplicidade de domicílios para fins de intimação. Isto porque, o
supramencionado dispositivo põe, ao meu aviso, de forma inequívoca que, para tal fim, considera-
se domicílio do sujeito tributário,
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à
administração tributária; e
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração
tributária, desde que autorizado pelo sujeito passivo.
(destaques deste voto)
As conjunções coordenativas aditivas, à exemplo da empregada no § 4o do art.
23 do Decreto no 70.235/72, expressam a ideia de acréscimo/adição. Em outras palavras,
seguramente é possível afirmar que o contribuinte pode ser intimado não só pela via postal, como
também pelo endereço eletrônico.
Ainda que tivesse sido empregada uma conjunção coordenativa alternativa,
outro não seria o entendimento. É que, para fins de intimação, seria considerado domicílio
tributário do sujeito passivo o endereço postal ou o endereço eletrônico. A intimação, portanto,
poderia se dar em quaisquer destas formas.
Sob um aspecto teleológico, o que se almeja com a intimação é que,
seguramente, tenha sido o contribuinte cientificado do ato.
Não merece guarida a alegação de que a intimação teria sido recebida por
pessoa que não ostenta qualquer vínculo com o sujeito passivo. O verbete sumular de no 9 deste
Conselho determina ser “válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal
Fl. 2731
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.311 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722549/2017-11
6
eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda
que este não seja o representante legal do destinatário.” Patente a intempestividade, obstada
está a análise das razões de defesa apresentadas.
Ante o exposto, não conheço do recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 2732
DF CARF MF
Original